Tribunal: TJES
Processo: 5010559-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010559-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO PICOLI e outros

AGRAVADO: MARIA EDINEIA CHIEPPE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE VELHA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE DEFESA QUE EXIGE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado de sentença terminativa não faz coisa julgada material, conforme dicção dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil, de sorte que a sentença proferida em ação anterior, extinta sem resolução de mérito, não impede o ajuizamento de nova demanda. 2. A distinção entre posse velha e posse nova, em verdade, é relevante para fins de adoção ou não do procedimento especial previsto nos arts. 560 e seguintes, vide previsão do art. 558 do CPC/15. Com efeito, conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 558, passado o prazo de um ano e um dia, apesar de não perder a ação o cunho possessório, será adotado o procedimento comum; de forma que a tutela provisória pode ser concedida normalmente, se preenchidos os requisitos para tanto (art. 300, CPC). 3. No caso, não se pode afirmar que o decisum extrapolou os limites estabelecidos quando da formulação dos pedidos na peça vestibular, ou seja, que o provimento agravado é ultra petita, mormente porque da petição inicial a Agravada deixa claro que discute a posse do imóvel como um todo; salientando-se que a peça exordial deve ser interpretada de maneira lógico-sistemática. 4. A atual vigência do contrato de parceria agrícola é ponto controverso entre as partes, decerto que, por seu turno, a Agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito que alega, considerando as provas que instruíram seu pedido, as quais indicam o esbulho possessório praticado pelos Agravantes e os prejuízos que decorrem de tal fato. Lado outro, a questão controvertida, sobretudo a juridicidade da matéria de defesa trazida pelos Agravantes, poderá ser melhor esclarecida com a dilação probatória. 5. No caso, a Agravada é pessoa idosa, contando com mais de 85 anos de idade, de sorte que se deve ter maior cautela no que tange à asseguração de seus direitos, especialmente aqueles afetos à moradia; de sorte que a decisão agravada, ao que se vê, atende à norma processual fundamental prevista no art. 8º do CPC/15. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOMINGOS SAVIO PICOLI E SILVANA BIAZATTI PICOLI
em face da decisão (ID 28908754; autos de primeiro grau) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia nos autos da ação de reintegração de posse n. 50000073-78.2023.8.08.0066, proposta por
MARIA EDINEIA CHIEPPE
, a qual deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões (ID 5988493), os Agravantes, em resumo, aduzem que: i) não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizariam o deferimento da medida liminar, visto estar-se diante de posse velha; ii) a decisão recorrida é ultra petita, uma vez que nos pedidos iniciais não consta a desocupação do primeiro e/ou segundo pavimento, residência dos Agravantes; iii) a pretensão está acobertada pela coisa julgada, considerando o que fora decidido nos autos n. 0000989.57.2010.8.08.0066; iv) não foram notificados pela Agravada, mãe do primeiro Agravante, antes do término do contrato de parceria agrícola, de forma que o pacto foi prorrogado automaticamente.

Diante disso, pugnam pela reforma da decisão recorrida, para que “determinando que esta somente incida sobre o primeiro pavimento do imóvel, sendo autorizado que os Agravantes se mantenham residindo no segundo pavimento”.

Pois bem.

Após detida análise do caso em voga, concluí que a decisão objurgada deve prevalecer
in totum,
pelas razões que passo a expor.

De saída, convém rechaçar a tese relativa ao pressuposto processual negativo da coisa julgada, uma vez que a ação possessória citada pelos Agravantes (autos n. 0000989.57.2010.8.08.0066), movida em seu desfavor pela ora Agravada, foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, à época vigente, pois reconhecida a falta de interesse processual.

Sucede que o trânsito em julgado de sentença terminativa não faz coisa julgada material, conforme dicção dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente
o mérito
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ainda, nesse caminhar, é uníssona a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL INOCORRENTES. COISA JULGADA FORMAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ocorre litispendência quando se repete ação que está em tramitação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.
2. A violação da coisa julgada somente se configura quando a decisão anterior tenha examinado o mérito da demanda, constituindo coisa julgada material. Na hipótese de decisão que não faz nenhuma inferência ao mérito, há formação da coisa julgada formal, nada obstando a repropositura da ação
, desde que sanado o erro que motivou a extinção sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 02789012420188090011, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA FORMAL. ART. 486, § 1, DO CPC. CORREÇÃO DO VÍCIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Preliminar contrarrecursal: a concentração das matérias de defesa na contestação (art. 337 do CPC/2015), em oposição à sistemática do CPC revogado, impõe que, antes de decidir acerca do mérito, o Juízo analise as preliminares arguidas pela parte requerida, tais como a de incompetência e as impugnações ao valor da causa e à concessão da gratuidade judiciária. Caso em que, na mesma decisão, a Julgadora de origem extinguiu o feito em virtude da coisa julgada e, após, determinou a intimação da parte demandada para produzir provas acerca da impugnação à gratuidade judiciária. Decisão que, em virtude de sua natureza dúplice ? e até contraditória ?, resultou na interposição de recursos diferentes pelas partes, devendo ser, por conseguinte, repelida a preliminar contrarrecursal, já que não se está diante de hipótese de erro grosseiro, havendo dúvida objetiva razoável quanto ao recurso cabível, a qual não resultou do agir malicioso das partes ? digno de referência ?, sendo, por conseguinte, aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
2. Coisa julgada formal: a extinção do processo, sem resolução do mérito, não é apta à produção da coisa julgada material, motivo pelo qual, em se tratando de hipótese de coisa julgada formal, a parte pode ajuizar novamente a demanda,
desde que corrija o defeito que ensejou a prolação da sentença terminativa no feito anterior, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC. Caso em que, não tendo havido o saneamento do vício, deve ser mantida a extinção do feito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada, uma vez que os autores/recorrentes buscam, na prática, rediscutir os fundamentos que deram ensejo à extinção da pretérita demanda indenizatória, utilizando-se de via inadequada. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 70084074905 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

Ato seguinte, faz-se mister ressaltar que o fato de a posse alegada pela Agravada não ser enquadrada no conceito de posse nova não impede a concessão da tutela provisória.

A distinção entre posse velha e posse nova, em verdade, é relevante para fins de adoção ou não do procedimento especial previsto nos arts. 560 e seguintes, vide previsão do art. 558 do CPC/15.

Conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 558, passado o prazo de um ano e um dia, apesar de não perder a ação o cunho possessório, será adotado o procedimento comum; de forma que a tutela provisória pode ser concedida normalmente, se preenchidos os requisitos para tanto (art. 300, CPC).

Em consonância com o entendimento ora adotado, cito a posição das Cortes de Justiça Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE DE FORÇA VELHA. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.211, DO CÓDIGO CIVIL. LIMINAR REVOGADA. Constatando-se nos autos que entre a prática do esbulho e a distribuição da Ação de Reintegração de Posse decorreu prazo superior a um ano e um dia previsto no art. 558 e seguintes do CPC, tem-se que a ação deve ser processada pelo rito comum, de modo que a concessão da liminar depende da presença dos requisitos constantes do art. 300 do citado diploma legal. Assim, para a concessão da tutela antecipada, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Necessário também que haja reversibilidade da tutela provisória. Nas ações em que se discute a posse, devem ser cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse.
Tratando-se de Ação Possessória de força velha, o deferimento da medida liminar fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, dispositivo que, além da probabilidade do direito invocado pelo postulante, exige a demonstração do risco de dano (Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp:1.389.622/SE)
. Nos termos do art. 1.211, do Código Civil, "quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve das outras por modo vicioso". RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00154614120228190000, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 19/05/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSE VELHA - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO PROVIDO.
Na reintegração de posse com "força velha" não será possível obter a liminar prevista no art. 562 do CPC/15, tão somente pela presença dos requisitos de seu artigo antecessor. Para tal finalidade, será necessário utilizar as tutelas provisórias constantes nos arts. 300 e segs. do CPC/15, inclusive o "periculum in mora" e a reversibilidade do provimento judicial.
(TJ-MG - AI: 10000191612530001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Como se depreende da decisão guerreada, o magistrado
a quo
examinou a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
no caso concreto e, tendo entendimento pela satisfação de tais pressupostos, deferiu em parte a tutela provisória, inexistindo equívoco quanto à técnica processual aplicada.

Em evolução, também não se pode afirmar que o
decisum
extrapolou os limites estabelecidos quando da formulação dos pedidos na peça vestibular, ou seja, que o provimento agravado é
ultra petita
, mormente porque da petição inicial a Agravada deixa claro que discute a posse de “imóvel rural medindo 353.625,00 m2, sito no Córrego Joaquim Távora, Distrito de Sapucaia, Marilândia/ES, com matrícula n. 369, devidamente registrado no Livro 2-B, do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Marilândia/ES” como um todo e, nesse toada, pugna pela reintegração de posse do bem.

Saliento, nesse aspecto, que a peça exordial deve ser interpretada de maneira lógico-sistemática. Logo, o pedido deve ser extraído a partir do exame de todo o teor do documento, técnica que,
in casu
, não deixa dúvidas quanto ao alcance da liminar pleiteada.

Sobre a temática, é pacífica a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO ULTRA E EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. EXAME DAS TESES JURÍDICAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
"O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'"
( REsp 120.299/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 173). Precedentes do STJ. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1450420 MG 2019/0042209-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. DECRETO-LEI Nº 406/68. SUJEITO ATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DO LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º,do CPC/2015.
Por isso, não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência, de modo que a causa de pedir, como fundamento do pedido, constitui dado imprescindível para a correta interpretação da postulação. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0009158-58.2008.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Finalmente, entendo que a argumentação alusiva à prorrogação automática do contrato de parceria agrícola não possui o condão de macular a decisão atacada.

Como se extrai da petição inicial, a atual vigência do referido contrato é ponto controverso entre as partes, decerto que, por seu turno, a Agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito que alega, considerando as provas que instruíram seu pedido, as quais indicam o esbulho possessório praticado pelos Agravantes e os prejuízos que decorrem de tal fato.

A meu ver, a questão controvertida, sobretudo a juridicidade da matéria de defesa trazida pelos Agravantes, poderá ser melhor esclarecida com a dilação probatória.

Não é demais consignar, ainda, que, conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais, revela-se
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Chamo atenção para o fato de que a Agravada é pessoa idosa, contando com mais de 85 anos de idade, de sorte que se deve ter maior cautela no que tange à asseguração de seus direitos, especialmente aqueles afetos à moradia; de sorte que a decisão agravada, ao que se vê, atende à norma processual fundamental prevista no art. 8º do CPC/15.

Lado outro, há divergência entre as partes quanto à suposta residência dos Agravantes no local, destacando-se que em sua peça contestatória ressaltaram que, durante a obra que vêm realizando no local, estão residindo em outra propriedade.

Dessarte, tenho por razoável a manutenção da decisão de origem, levando em conta ainda a proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas e a lide posta; na esteira do seguinte julgado, que corroboram com o entendimento de que, em situações como as quais, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2.
Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão atacada.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória requerido pela autora/Agravada na ação de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2024 às 15:01:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50569805042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.